Tribunal: STF
Processo: Súmula 594
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 594

Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente, pelo ofendido ou por seu representante legal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Dualidade de titulares: prazos específicos para oferecimento de queixa ou para representação"}]